Tribunal: TJMT
Processo: 0005675-41.2019.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005675-41.2019.8.11.0051
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (AGRAVANTE), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (AGRAVANTE), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0005-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. TEMA 1258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com base na sistemática do art. 1.030, I, "b", do CPC, diante da aplicação do Tema nº 1.258/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se a aplicação do Tema nº 1.258 do STJ é adequada ao caso, considerando a alegação de inexistência de provas independentes.

III. Razões de decidir

3. O Tema nº 1.258/STJ admite a formação da convicção judicial sobre a autoria delitiva com base em provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com ato viciado de reconhecimento.

4. O acórdão objeto da interposição do Recurso Especial identifica, no caso concreto, elementos probatórios autônomos aptos a corroborar o reconhecimento realizado, sendo devida a negativa de seguimento ao recurso a partir do precedente qualificado.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“Devida a negativa de seguimento do Recurso Especial a partir da tese fixada no Tema nº 1.258/STJ considerando a conclusão adotada pelo colegiado quanto à independência dos elementos probatórios aptos a corroborar o reconhecimento”
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 0005675-41.2019.8.11.0051

PARTE(S) AGRAVANTE(S): LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA e outros

PARTE(S) AGRAVADA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA e HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA em face da decisão que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, pelo
Tema nº 1.258/STJ
.

O agravante alega, em síntese, que
“
o acórdão combatido descumpriu o regramento do art. 226 do CPP, eis que o reconhecimento pessoal se deu, na fase policial, por meio de fotografias individuais dos acusados, apresentadas diretamente a uma das vítimas, desacompanhadas de outras fotos de pessoas com características semelhantes às dos Agravantes. Em juízo, nenhuma das vítimas realizaram o reconhecimento pessoal dos Agravantes nos moldes previstos em lei
”
.

Recurso tempestivo (id. 365544368).

Contrarrazões apresentadas no id. 369486352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

VOTO – PRELIMINAR

Ausência de Dialeticidade.

O agravado argui a preliminar e sustenta que o recorrente não enfrenta os fundamentos da decisão agravada e limita-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados e rejeitados.

Todavia, o agravante defende a inaplicabilidade do Tema 1.258/STJ por suposta inobservância à tese fixada.

As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In casu
, nas razões de Recurso Especial, a parte recorrente sustenta a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, circunstância que inviabilizaria a condenação por ausência de provas suficientes.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (
REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258
), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 266 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Na hipótese, em sede de juízo de retratação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
(grifos originais):

“A narrativa da defesa — de que todo o conjunto derivaria exclusivamente de um reconhecimento fotográfico nulo — não encontra respaldo nos autos.
O que se vê é uma sequência lógica: descrição inicial consistente, confirmação por imagens, prisão posterior que permitiu a individualização dos acusados, reconhecimento presencial pela vítima principal e confissão de um dos envolvidos
. Trata-se de um encadeamento probatório plural, que não se desfaz pela mera alegação de nulidade de um ato isolado.

Por essas razões, não assiste razão à defesa ao sustentar que a impropriedade do reconhecimento fotográfico deveria conduzir à absolvição,
pois a prova judicializada confirma, com suficiência, a coerência do caminho investigativo traçado
”.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que o reconhecimento pessoal atendeu os requisitos legais, bem como foi confirmado juízo, de forma harmônica e coerente com os autos.

A propósito do cenário dos autos, a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. EXISTÊNCIA AINDA DE DEPOIMENTO POLICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, a Sexta Turma decidiu no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2. No caso dos autos, a vítima expôs o decorrer do delito como um todo, reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, tanto por fotografia, quanto por reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução, em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com a dinâmica dos fatos, reconhecendo o réu, somando-se ainda o isento e uníssono depoimento policial, que confirma a versão dos fatos em conformidade com o depoimento da vítima e a dinâmica apresentada.

3. A autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. O reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.

5.
Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, a autoria delitiva do paciente a respeito de sua participação no fato criminoso, verifica-se que, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos
, providência vedada na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 905.928/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (
Tema 1258/STJ
), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.

Ainda que a parte agravante possua compreensão diversa, fato é que o resultado do julgamento teve como base o entendimento adotado pelo órgão colegiado, não integrando, pois, a competência da Vice-Presidência a análise quanto ao acerto no valor atribuído aos elementos probatórios constantes nos autos.

Dessa forma, havendo conclusão no sentido de que existem provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento, cabível a aplicação do Tema nº 1.258/STJ.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS EM JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso especial e negou-lhe provimento, em ação penal na qual o recorrente foi condenado por roubo majorado praticado contra duas vítimas, mediante emprego de arma de fogo e utilização de motocicleta para fuga.

2. A condenação foi mantida com fundamento no reconhecimento do recorrente pelas vítimas, confirmado em juízo, nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e na posterior localização do condenado na posse de motocicleta com características compatíveis com o veículo utilizado no roubo.

3. Agravante sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e afirma ser tal reconhecimento a única prova de autoria, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, no reconhecimento fotográfico, acarreta nulidade da condenação quando o acórdão estadual aponta a existência de outras provas independentes, produzidas em juízo, aptas a sustentar a autoria.

5. Outra questão em discussão consiste em saber se a pretensão de afastar a conclusão da instância ordinária quanto à suficiência e independência do conjunto probatório, para reconhecer a ausência de provas além do reconhecimento, demanda reexame do acervo fático-probatório, hipótese vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

III. Razões de decidir

6. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento e assentou que eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não anula o ato quando a condenação não se funda exclusivamente nele, mas em conjunto probatório mais amplo.

7. O Tribunal de origem valorizou, como provas autônomas e produzidas sob contraditório, o reconhecimento do recorrente por uma das vítimas em juízo, a confirmação, pela outra vítima, de características compatíveis e o reconhecimento anterior na fase investigativa, os depoimentos dos policiais sobre a abordagem e o reconhecimento, bem como a posterior localização do acusado na posse da motocicleta utilizada no crime.

8. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não pode, isoladamente, fundamentar condenação, mas admite a manutenção do édito condenatório quando amparado em outras provas idôneas e independentes colhidas em juízo, hipótese verificada no caso concreto.

9. A alegação do agravante de que o reconhecimento seria a única prova e de que haveria insuficiência probatória demanda revaloração do acervo fático-probatório (depoimentos das vítimas, testemunhos policiais e circunstâncias da abordagem e da posse da motocicleta), providência incompatível com a via especial, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.

10. A modificação das conclusões da instância ordinária, soberana na análise das provas, quanto à suficiência e à independência dos elementos que corroboram a autoria, pressupõe revolvimento do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não pode, isoladamente, sustentar condenação, mas não invalida o édito condenatório quando este se baseia em outras provas autônomas, robustas e produzidas sob contraditório.

2. A revisão, em recurso especial, da conclusão da instância ordinária acerca da suficiência e independência do conjunto probatório que ampara a condenação implica reexame de fatos e provas, providência inviável em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025, DJe 30.06.2025.

(AgRg no REsp n. 2.224.935/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026.)

A existência de jurisprudência específica ao caso corrobora o entendimento aplicado na decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por força do Tema nº 1.258/STJ, o que evidencia que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026